Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743024-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CRUZ GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RENATO CRUZ GOMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação anulatória de ato administrativo (autos no 0718409-88.2022.8.07.0018), indeferida a tutela antecipada, decisão no seguinte teor: “Custas recolhidas. A parte autora pretende tutela provisória de urgência, em caráter liminar, para que seja reincluída no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção – QBMG-3, para realizar as atividades de mecânica de manutenção de veículos (Veículos/Equipamentos). Passo a apreciar o pedido de tutela provisória. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se estiverem presentes os pressupostos e requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (direito ao procedimento médico) e risco de ineficácia ou urgência. No caso, não se mostram presentes, neste momento processual, a probabilidade de direito alegado pela parte autora. Explico. A parte autora sustenta que foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde, sem motivação pela parte ré. Afirma que houve erro da banca ao considerar o autor inapto. É cediço que o controle jurisdicional sobre concursos públicos não admite a possibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se na aferição de critérios e valorações de avaliações da própria banca examinadora, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. Com efeito, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, para rever os critérios adotados pela banca. O Judiciário pode verificar aspectos de legalidade, ou seja, se as questões se relacionam ao assunto constante no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se a prova exigir aspectos não previstos no edital, é possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a autora afirma erro da banca avaliadora na sua eliminação na etapa de saúde. Entretanto, não há nos autos provas de tal erro, ou seja, o fato que fundamenta o alegado direito do autor depende de dilação probatória. Repisa-se, não há nos autos provas de que a parte autora tenha sido vítima de erro de avaliação da parte ré que o considerou inapto na etapa de saúde. Com efeito, é essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, para que possa trazes elementos sobre os fatos alegados na inicial. Por outro lado, trata-se de discussão técnica, que demanda dilação probatória, ou seja, se a avaliação de saúde, de fato, não atendeu a critérios objetivos do edital ou se a banca incorreu em erro. Os elementos existentes neste momento não são suficientes para apurar se a avaliação não atendeu aos critérios mínimos exigidos pela lei. Destaca-se que o ato de eliminação do certame consiste em ato administrativo com presunção de legalidade e legitimidade. Logo, cabe à parte autora comprovar de forma cabal eventual ilegalidade, o que não se verifica, neste momento processual. Portanto, neste momento processual, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais.” (ID144515821, autos originários). Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que “Na fase do concurso de inspeção de saúde, de responsabilidade da Agravada IDECAN, o Agravante foi considerado inapto e, consequente, eliminado do certame, sem ter sido informado sobre qual seria a razão para a reprovação” (ID42355318 – p.3). Alega que “Em todas as consultas pelas razões da reprovação o Agravante encontrou erro na página de resultados da Agravada IDECAN, conforme telas abaixo, tendo sido necessário o ajuizamento de ação de exibição de documentos, para que a Agravada, finalmente, informasse ao Agravante as razões de sua eliminação, arbitrária e incorreta” (ID42355318 – p.3). Afirma que “foi eliminado pela suposta ausência de apresentação de exames de sangue, o que, na prática, não ocorreu. Os exames colacionados comprovam a realização dos exames mencionados e sua plena condição física de assumir o cargo” (ID42355318 – p.3). Salienta que “de acordo com o EDITAL No 063, DE 03 DE JANEIRO DE 2022 (ID. 144403422), o concurso público está dentro do prazo de validade, que vai até 27 de junho de 2023, havendo previsão de convocação de candidatos para a matrícula em nova turma do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) ainda em dezembro de 2022” (ID42355318 – p.13). Destaca que “a eliminação de candidato em concurso público em decorrência da simples ausência de exame faltantes configura atentado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo agravado quando decorrente de erro de terceiro, como é o presente caso, em que a banca desconsiderou que o Autor realizou a entrega completa dos exames laboratoriais exigidos pelo edital de abertura” (ID42355318 – p.19). Consigna que “a eliminação de candidato em concurso público por suposta inaptidão decorrente da não entrega de exames laboratoriais simples, afirmada em sede de exame médico, necessitaria ser adequadamente fundamentada, o que não ocorreu no presente caso” (ID42355318 – p.21). Aduz que “a probabilidade do direito é patente, uma vez que, conforme demonstrado acima, o Recorrente realizou todos os exames laboratoriais exigidos pelo edital de abertura do certame e os apresentou à banca examinadora, não sendo cabível sua eliminação na inspeção de saúde” (ID42355318 – p.21). Pontua que “o perigo de dano está caracterizado pelo fato de o concurso público está em plena vigência, havendo previsão de convocação de candidatos para a matrícula em nova turma do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) ainda em dezembro de 2022, de maneira que a manutenção da ilegal eliminação do Autor certamente lhe ocasionará grandes prejuízos, que verá seu sonho de ingressar no CBMDF impossibilitado” (ID42355318 – p.22). Ao final, requer: “Pelo exposto, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a antecipação da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, para determinar: i) a permanência do Recorrente no certame; ii) a convocação do Recorrente para a realização da quinta etapa (avaliação psicológica) e da sexta etapa (sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional); e iii) a convocação do Recorrente para a matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) em caso de convocação de candidatos para a realização de nova turma durante a validade do certame, sob pena de multa diária. No mérito, requer-se seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, tendo em eliminação arbitrária do Agravante na fase de inspeção de saúde do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção – QBMG-3, para realizar as atividades de mecânica de manutenção de veículos (Veículos/Equipamentos), regido pelo EDITAL No 001/2016” (ID42355318 – p.23). Recolhido o preparo (42355320). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal vindicada. Por força do princípio da vinculação ao edital, as regras e os parâmetros nele estabelecidos vinculam tanto os atos do candidato quanto os da Administração Pública, que deverão observá-los rigorosamente, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Depreende-se dos autos que, sob a justificativa de não ter entregue os exames laboratoriais, o agravante foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de praças na qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção (veículos/equipamentos) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — Edital n. 001, de 1o de julho de 2016 (ID144403416, autos originários). De acordo com o item 11.2. do referido edital, “A Inspeção de Saúde – exames médicos, biométricos e complementares, testes toxicológicos e exame odontológico a serem realizados ou solicitados pelo IDECAN, conforme especificado para esta, que terá caráter eliminatório” (ID144403416 – p.18). O item 11.2.3.1. dispõe que “O candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar os laudos dos exames médicos complementares, com os respectivos resultados”, dentre os quais, “b) hemograma, tipagem sanguínea e fator RH e coagulograma; c) parasitologia de fezes; d) sumário de urina e cultura de urina; ( ) i) sorologia para hepatite B (HBsAg e Anti-HBc-IgG) e hepatite C com anti-HCV; k) glicemia em jejum; l) ureia e creatinina; m) bilirrubinas totais e frações; n) transaminases (TGO, GGT e TGP) ( ) u) dosagem de cálcio e fósforo; v) T4 livre, TSH;” (ID144403416 – p.20). A Ficha de Inspeção Médica, documento apresentado pela banca examinadora na ação de exibição de documentos ajuizada pelo agravante (autos n° 0703859-03.2022.8.07.0014), informa que esse não entregou os exames laboratoriais (ID144403420, autos originários). E diferentemente do que alegado pelo agravante, as cópias dos exames laboratoriais de ID144403421 (autos originários) apenas comprovam a sua realização em 10/07/2017, no laboratório Vitallab; não há informação de que foram efetivamente apresentados em tempo e modo definidos no Edital. Como se vê, inviável desconstituir neste momento o que definido na decisão agravada: “não há nos autos provas de que a parte autora tenha sido vítima de erro de avaliação da parte ré que o considerou inapto na etapa de saúde. Com efeito, é essencial ouvir a parte contrária em contraditório efetivo, para que possa trazes elementos sobre os fatos alegados na inicial” (ID144515821, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise do posicionamento no julgamento do mérito do recurso, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora